Tribunal: TJES
Processo: 5006805-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006805-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL FARIAS DA LUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006805-45.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL FARIAS DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA
52
STJ –
INSTRUÇÃO ENCERRADA
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
diante do evidente risco de reiteração delitiva em relação ao paciente,
que
ostenta registros criminais por crimes contra o patrimônio em outro Estado da Federação.
2
.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a
realização da audiência de instrução e julgamento
, nos moldes do entendimento contido na súmula n°
52
do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006805-45.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL FARIAS DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RAFAEL FARIAS DA LUZ,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, o excesso de prazo na formação da culpa do requerente, sendo injustificada e indevida a restrição de sua liberdade.

Requer, com isso, a

concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu
,
c
onforme
constato
da decisão
impugnada
, a cautelar se mostra necessária como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva
do requerente
,
este que
ostenta registros criminais por crimes contra o patrimônio em outro Estado da federação.

Assim, entendo que a medida cautelar extrema se mostra necessária e a soltura temerária, não havendo ilegalidade na prisão preventiva, nos moldes da jurisprudência do C. STJ.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no HC 544.611/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, constato que a autoridade impetrada tem empregado esforços para o regular andamento do feito.

Verifico, em cotejo do processado, que o magistrado de piso recebeu a denúncia em 04 de outubro do passado ano e, aproximadamente 03 (três) meses após, realizou a audiência de instrução da demanda, situação que implica na aplicação da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)